Tribunal: TJBA
Processo: 8056003-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056003-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAGALY DE LIMA E MAIA

Advogado(s)
:
EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Ação de Cobrança. Piso salarial de professor. Município de Salvador. Reajuste que se aplica no mês de janeiro. Obrigação de pagar as verbas pleiteadas. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de ação pelo rito comum visando a atualização e incorporação do piso nacional dos professores nos proventos da parte autora, cuja tutela de urgência fora deferida pelo Juízo de primeiro grau;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside na decisão que deferiu a tutela de urgência
“
determinando que o(s) réu(s)

promovam a atualização dos proventos da parte autora, fazendo com que a mesma receba o valor relativo ao piso nacional dos professores do ensino médio, o que lhe fica assinado o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhes serem impostas as medidas coercitivas previstas em lei”;

III. Razões de decidir

3. A vedação à concessão de liminares contra o Poder Público prevista no art. 7º, § 2º, da Lei de Mandado de Segurança foi julgada inconstitucional na ADI 4296, restando inaplicável também a vedação contida no art. 1.059 do CPC;

4. Com o advento da Emenda Constitucional nº 53/06, a Constituição Federal passou a prever a existência de um piso salarial nacional para os professores da rede pública de ensino, atribuindo ao legislador infraconstitucional a tarefa de fixá-lo;

5. Foi editada a Lei nº. 11.738/08, passando a vigorar em janeiro de 2008, que não apenas estabeleceu o piso salarial do magistério, como também uma série de medidas voltadas à sua concretização;

6. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio, com base no vencimento, e não na remuneração global, uniformizando seu entendimento também quanto à competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso salarial do magistério;

7. A existência de previsão legal constitui, por si só, justificativa suficiente para o acolhimento autoral, sobretudo em respeito ao princípio da legalidade (princípio da legalidade art. 37, caput, CFRB)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido. Decisão de primeiro grau mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8056003-81.2024.8.05.0000
, em que é agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e agravada
MAGALY DE LIMA E MAIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.